Tribunal: TJBA
Processo: 8000659-55.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000659-55.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRLAN OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA UNILATERAL FORMALIZADA ANTES DO DESPACHO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU APÓS PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DA AÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 343, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECONVENÇÃO PROPOSTA QUANDO A AÇÃO JÁ ESTAVA FULMINADA PELA DESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que homologou a desistência da ação principal de busca e apreensão ajuizada pelo banco e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, deixando de conhecer da reconvenção apresentada pela parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o processamento de reconvenção apresentada após pedido de desistência da ação formulado antes da citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 485, § 4º, do CPC consagra o direito potestativo do autor de desistir da ação antes da citação, ato unilateral que prescinde de anuência do réu e que extingue o processo sem resolução do mérito.

4. A desistência da ação antes de proferido qualquer despacho, equivale ao cancelamento da distribuição. O fato de o réu ter comparecido ao processo não é suficiente para formar a relação jurídico-processual tríplice, tendo em vista que a petição inicial sequer havia sido recebida.

5. A existência de um processo principal é pressuposto para a propositura da reconvenção, de modo que sua apresentação em momento posterior ao exercício válido do direito de desistência configura ato processualmente inócuo.

6. O § 2º do art. 343 do CPC aplica-se às situações em que a reconvenção foi validamente proposta e, posteriormente, sobrevém desistência ou causa extintiva, não se aplicando quando a reconvenção é apresentada em processo já fulminado.

7. O comparecimento espontâneo posterior ao pedido de desistência não tem o condão de revigorar processo já destinado à extinção, constituindo estratégia processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8000659-55.2025.8.05.0138
, sendo parte Apelante
IRLAN OLIVEIRA DE SOUZA
e parte Apelada
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora